Tribunal: TJPA
Processo: 0063445-19.2015.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL Nº 0063445-19.2015.814.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA MARABÁ
APELANTE: RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
Allysson George Alves de Castro - DEF. PÚB.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DESA. VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSELHO DE SENTENÇA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. 1) DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. LESÕES AFERIDAS POR OUTROS MEIOS DE PROVA. 2) DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apesar da ausência de laudo pericial, a incapacidade da vítima para ocupações habituais restou comprovada por outros meios de prova, tendo em vista sua submissão a tratamento cirúrgico e internação por 08 dias. É cediço que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença é soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatório que a dê suporte, sendo certo que a decisão contrária à prova dos autos é aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que não se constata no caso em tela, onde a decisão foi condizente com as provas colacionadas, não sendo possível sua anulação sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, somente porque não acolheu a tese defensiva.
2.
As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado
a quo
, devendo a culpabilidade ser considerada como circunstância favorável. Entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois as circunstâncias judiciais atinentes as circunstâncias e os motivos do crime devem ser consideradas desfavoráveis ao réu (Súmula 23 do TJE-PA). Inviável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, de vez que os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime foram devidamente observados.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, apenas para alterar a análise do art. 59 do CP, sem redução da pena.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO PRESENTE RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR.

Na 25ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do TJE-PA, ocorrida entre os dias cinco e treze de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE.

Belém (PA), 13 de outubro de 2020.
Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
APELAÇÃO PENAL Nº 0063445-19.2015.814.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA MARABÁ
APELANTE: RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
Allysson George Alves de Castro - DEF. PÚB.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação penal interposto por
RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
, contra decisão proferida pelo Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, após desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime do art. 129, §1º, I do CP.

O Ministério Público Estadual denunciou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2°, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado), perpetrado contra a vítima Antônio Carlos Ferreira de Sousa.

Segundo a denúncia, no dia 17/10/2015, por volta das 21h30, a vítima estava bebendo com alguns amigos próximo ao ¿Bar do Jorge¿, na cidade de Bom Jesus do Tocantins, quando avistou briga entre seus conhecidos e, por isso, intercedeu com o intuito de apartar a briga, momento em que empurrou, sem intenção, o acusado, que também estava bebendo no local, razão pela qual o denunciado, com vontade de matar, desferiu dois golpes de ¿peixeira¿ no abdômen da vítima, causando-lhe lesões corporais, entretanto a vítima não morreu porque foi socorrida e operada, sendo-lhe retirado o baço. O motivo do delito supostamente foi fútil, pois o acusado tentou matar a vítima só porque ela o empurrou sem intenção.

A denúncia foi recebida em 06/11/2015, sendo o réu pronunciado, por incurso nas sanções do art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal, no dia 22/02/2016.

O réu foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri que, desclassificou o crime, fixando a pena definitiva nos moldes acima descritos, decisão da qual interpôs o presente recurso.

Em razões recursais (fls. 126-133), postulou pela anulação da sessão do júri, entendendo que a decisão do conselho de sentença foi proferida de forma manifestamente contrária a prova dos autos, devendo o recorrente ser submetido à novo julgamento.

Subsidiariamente, pleiteou pela revisão da dosimetria, afim de que a pena-base seja fixada no patamar mínimo.

Em contrarrazões o membro do Ministério Público afirmou (fls. 135-142.) que não assiste razão ao recorrente, requerendo a manutenção da decisão.

Nesta Instância Superior, o Procurador de
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 148-153).

É o relatório, o qual submeto à revisão.

Belém, _____ de ____________ de 20_____.
Des. Ronaldo
Marques
Valle
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
APELAÇÃO PENAL Nº 0063445-19.2015.814.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA MARABÁ
APELANTE: RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
Allysson George Alves de Castro - DEF. PÚB.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
1. MÉRITO: DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - ART. 593, III,
D,
DO CPP.

No mérito, a defesa pretende a reforma da sentença por entender que a decisão do Júri foi proferida manifestamente contrária à prova dos autos, pois supostamente não teriam sido produzidas provas suficientes para embasar a condenação, considerando a inexistência de laudo de exame de corpo de delito na vítima e, diante da impossibilidade de aferição das lesões sofridas, deve ser anulada a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, com submissão do réu à novo julgamento

Anoto, desde logo, que a irresignação não merece amparo, senão vejamos:

Os jurados acolheram a tese sustenta pela acusação, segundo a qual o acusado desferiu golpes de faca na vítima Antônio Carlos Ferreira de Sousa, não objetivando a execução de crime de homicídio, mas sim, causando-lhe lesões corporais.

Nessa senda, percebe-se que o cerne da questão foi a coexistência de duas teses: a da acusação, na qual se imputou a autoria delitiva ao Apelante quanto a necessidade de desclassificação do crime de homicídio para lesões corporais, e a da defesa, na qual pleiteou a absolvição, diante da ausência de provas da materialidade delitiva, decorrente da ausência de exame de corpo de delito para aferir as lesões corporais sofridas pela vítima, cabendo ao corpo de jurados, exercendo sua competência constitucional, escolher a que lhe parecer mais crível.

Cediço que as decisões do Conselho de Sentença devem ser respeitadas, dada a soberania a elas inerentes, desde que minimamente amparadas por algum substrato probatório. Logo, somente merece provimento o apelo fundamentado nesta tese quando a condenação está amparada em prova totalmente divorciada das provas produzidas, soando absurda, abusiva e sem amparo nos autos.

Pois bem! Em que pese a ausência de laudo de exame de corpo de delito, o Julgador bem fundamentou a sua inexistência nos autos, senão vejamos:
Embora não exista laudo de exame de corpo de delito demonstrando a gravidade do ferimento, há nos autos informações de que a vítima foi submetida à cirurgia e ficou internada por 08 (oito) dias.
Além disso, corroborando a gravidade da lesão, o depoimento da vítima em plenário e em juízo na primeira fase do procedimento confirmam que ficou sem poder trabalhar, afastado de suas ocupações habituais por mais de 02 (dois) meses. Portanto, a agressão praticada pelo réu contra a vítima resultou em afastamento de suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, fato que tipifica o crime descrito no art. 129, § 1º, I, do Código Penal.

Desta forma, a lesão corporal não foi aferida nos autos por intermédio de exame de corpo de delito, mas pela prova testemunhal corroboradas pelas provas de submissão da vítima à cirurgia, com internação que perdurou por 8 dias, consagrando-se o princípio do livre convencimento motivado, não sendo outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema,
in verbis:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ART. 157, § 3°, I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA.
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DEMONSTRAÇÃO DA LESÃO GRAVE POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. MEDIDA INTERDITADA NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO CUMULATIVA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO I DO § 2°-A DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Após longo cotejo dos elementos de prova produzidos no curso processo, a Corte de origem fundamentou corretamente seu convencimento sobre a autoria e materialidade do delito, mormente acerca da lesão das vítimas. Ademais, a alegação da paciente da inexistência de laudo que indique a gravidade das lesões, não tem o supedâneo de macular o processo, uma vez que a imputação de tentativa de latrocínio não depende da gravidade lesão, mas apenas do animus necandi do autor, que pode ser extraído dos demais elementos colacionados nos autos. Precedentes. III - De mais a mais, desconstituir a premissa de que houve a lesão corporal de natureza grave reclama esmiuçar o acervo-fático probatório dos autos, medida vedada na via estreita do habeas corpus. IV - Com efeito, "o latrocínio é crime complexo formado pela integração dos delitos de roubo e de homicídio. Todavia, é um modelo típico próprio, autônomo, não lhe sendo aplicáveis as causas especiais de aumento de pena previstas para o crime de roubo, inscritos no § 2 o do art. 157, do Código Penal" (REsp n. 255.650/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Vicente Leal, DJ 09/04/2001, p. 392, grifei). V - Nessa senda, a qualificadora prevista no inciso I do § 3º do art. 157 do Código Penal, em verdade, é um tipo derivado, logo as causas de aumento de pena previstas no § 2°-A do mesmo dispositivo não lhes são aplicáveis. Até porque a sanção cominada no preceito secundário do inciso I do § 3º do art. 157 do Código Penal se mostra suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Ressalte-se, ainda, que as circunstâncias do § 2°-A podem ser levadas a efeito nas etapas anteriores da dosimetria da pena - circunstâncias judiciais ou agravantes. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de, tão-somente, decotar a incidência do inciso I do § 2°-A do art. 157 do Código Penal e, por conseguinte, fixar a reprimenda em 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão para o delito previsto no art. 157, § 3°, I, do Código Penal, mantidos os demais termos da condenação.
(STJ, HC 540.607/AC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 02/12/2019)
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO QUALIFICADO C/C LESÃO CORPORAL ANTE AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. É incabível o acolhimento do pleito absolutório, quando restou devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações da vítima e testemunhas, em consonância com as demais provas dos autos. 2. Não se opera a desclassificação delitiva ante a ausência de laudo de exame de corpo de delito na vítima, quando presente outros meios de prova capazes de convencer o julgador quanto à efetiva ocorrência do delito, como ocorreu na hipótese vertente. 3. Apelação conhecida e desprovida, por unanimidade, devendo a decisão ser imediatamente cumprida. (TJPA, 2017.03825102-96, 180.253, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-05, Publicado em 2017-09-06)

Assim, inconteste que encontra-se encartado nos autos provas para embasar a decisão do conselho de jurados. Reafirmo, portanto, que no caso em análise, o Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania constitucionalmente assegurada, apenas entendeu que a tese apresentada pela defesa não era verossímil e acreditou na tese acusatória, razão pela qual não há que se falar em contrariedade aos autos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgamento do Júri não é tido como manifestamente contrário à prova dos autos quando amparada em uma das teses ali apresentadas, senão vejamos:
(...) TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. VEREDICTO QUE ENCONTRA AMPARO NA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. Havendo suporte probatório apto a amparar a decisão dos jurados, inviável o reconhecimento da legítima defesa, como pretendido pela defesa, já que nas apelações interpostas com espeque na alínea "d" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a decisão colegiada deve tão somente concluir se houve ou não contrariedade aos elementos de convicção colacionados aos autos, indicando em que se funda e dando os motivos de seu convencimento
. (STJ, HC 255503 / PR; Relator: Min. JORGE MUSSI; T5; julgado em 04/02/2014; DJe: 12/02/2014)

Pelas razões acima expostas, afasto a tese defensiva.
2. DOSIMETRIA:

Por fim, pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal, vejamos o trecho da sentença na parte objurgada:
Considerando, finalmente, os princípios informativos do artigo 59 do Código Penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais quanto ao réu:
culpabilidade
elevada, reprovável e patente, pois o agente menosprezou, de forma completa, consciente e voluntária, o bem jurídico pertencente à vítima (integridade física), desferindo várias facadas na vítima, quando poderia ter dominado seus impulsos criminais; não registra, nos autos,
antecedentes criminais
;
conduta social e personalidade
não apuradas nos autos;
o motivo
do crime é injustificável e reprovável, pois está relacionado ao consumo imoderado de bebida alcoólica e ao destempero e à incapacidade de o réu se controlar diante de situações da vida em sociedade. Quanto às
circunstâncias
considero que são desfavoráveis ao réu, uma vez que cometeu o delito em um bar, após envolvimento em briga com outros frequentadores do local, demonstrando ousadia e desenvoltura na prática do delito; As
consequências
do crime são normais à espécie, já consideradas na caracterização da lesão como de natureza grave. No que tange ao
comportamento da vítima
, no caso em tela, é circunstância neutra para a dosimetria.
Destarte, fixo a pena base em 02 (dois) anos e (06) seis meses de reclusão, tornando-a concreta e definitiva, pois as provas apuradas não permitem o reconhecimento de circunstância agravante ou atenuante, nem causa de aumento ou diminuição de pena.

Em resumo, o apelante hostiliza a dosimetria nos moldes fixados pelo MM. Juízo a quo. Quanto ao tema, verifico que ao apelante assiste razão parcial. Compulsando-se a dosimetria fixada, verifico que o MM. Juízo
a quo
considerou 3 (três) circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, a saber, a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime. Verifico que alguns os fundamentos utilizados para os negativarem não são idôneos.

A teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154), sendo este entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA: ¿
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.

In casu
, a
culpabilidade
evidenciada, constitui fundamento inidôneo para negativar tal circunstância, pois o magistrado de primeiro grau não aferiu o grau de reprovabilidade da conduta do réu dentro do contexto em que foi cometido o crime, não abordando em sua análise toda a realidade fática em que os fatos aconteceram, razão pela qual procedo ao decote como circunstância desfavorável.

Quanto aos
motivos do crime
, devem ser valorados negativamente somente aqueles motivos que extrapolem o previsto no tipo penal, sob pena de incorrer em
bis in idem
, conforme segue:
Nada mais é do que o porque da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta.
Em tese, todo crime possui um motivo. É o fator intimo que desencadeia ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência, etc.).
Devem ser valorados tão somente os motivos que extrapolem os previstos no próprio tipo penal, sob pena de se incorrer em
bis in idem.¿
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 3ª ed. Bahia,
jus podivm:
2008, p.94,
grifos nossos)

No presente feito, os motivos utilizados pelo Julgador não se tratam da punição pela própria tipicidade e previsão do delito de lesão corporal, mostrando-se como motivação que extrapolam a especifica objetividade jurídica dos crimes contra a pessoa, razão pela qual mantenho como circunstância judicial negativa.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa do crime, uma vez que o apelante praticou o crime em local movimentado, demonstrando ousadia acima da média, motivo por que valoro este vetor de forma negativa.

Assim, em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo Magistrado
a quo
entendo que tal correção não possui o condão de fixar a pena-base no mínimo legal, vez que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA (¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿)

Ante o exposto, conheço do presente recurso, concedo-lhe provimento parcial,
apenas par alterar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, sem redução da pena,
pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém, _____ de ____________ de 20_____.
Des. Ronaldo Marques Valle
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
CAS